Tribunal: TJPA
Processo: 0814227-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814227-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: LORENA GIRARD DE MENDONCA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0814227-92.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SAMUEL FERREIRA DA COSTA.

ADVOGADO:
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5.041.

JOSUÉ DE FREITAS COSTA – OAB/PA 23.986.

AGRAVADO:
D. G. F. DA C.

REPRESENTADE:
LORENA GIRARD DE MENDONÇA COSTA

ADVOGADO:
TAINAH FERNANDES PEREIRA – OAB/APA 35.403.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUIVOCA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814227-92.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SAMUEL FERREIRA DA COSTA.

ADVOGADO:
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5.041.

JOSUÉ DE FREITAS COSTA – OAB/PA 23.986.

AGRAVADO:
D. G. F. DA C.

REPRESENTADE
: LORENA GIRARD DE MENDONÇA COSTA

ADVOGADO:
TAINAH FERNANDES PEREIRA – OAB/APA 35.403.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMUEL FERREIRA DA COSTA
em face da decisão monocrática de
Id. 16068465 pag. 1/2
, proferida por este relator,
que

não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno
, o Agravante alega, em síntese, que o agravo de instrumento se encontra tempestivo, pois resta comprovada que
a intimação pessoal do Agravante é essencial para a contagem de qualquer prazo que seja em relação as decisões
que tenham alimentos envolvidos.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id 16644988.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 25 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUIVOCA.

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado, posto que se encontra intempestivo.

No caso dos autos, o recorrente alega que sua intimação pessoal é essencial para a contagem de qualquer prazo que seja em relação as decisões do processo, verifico no caso que o recurso se encontra intempestivo pois a ciência da decisão se deu no dia 24/07/2023, referindo expressamente a decisão agravada, demonstrando a ciência inequívoca, pelo advogado Fernando Flavio Lopes Silva OAB/PA 5.041, conforme aba do PJe de 1º grau, iniciando-se a contagem no dia 25/07/2023,

esgotando-se, portanto, em 16/08/2023 sendo que o presente recurso foi protocolizado em 08/09/2023.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso em questão, o presente recurso não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que a decisão foi proferida em
21/07/2023
, conforme informação aba do PJe, tendo a parte agravante peticionado nos autos principais sua ciência da decisão em
24/07/2023
, referindo expressamente a decisão agravada, demonstrando a ciência inequívoca, conforme informação aba do PJe, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em
25/07/2023
, esgotando-se, portanto, em
16/08/2022
. Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
08/09/2023
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.)

(...)

Neste sentido destaco precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO
EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.287.149/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a intempestividade recursal.

ASSIM
, ante todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024